Tribunal: STJ
Processo: 0467421-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1055810 - TO(2025/0467421-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: WELTON CARVALHO FERREIRA
ADVOGADOS
: PABLLO VINICIUS FELIX DE ARAUJO - TO003976
LARISSA MOURÃO PEREIRA - TO013304A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL EM
. INCIDENTE DE
HABEAS CORPUS
INSANIDADE MENTAL. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL REPUTADO CLARO, COERENTE
E SUFICIENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTRADITÓRIO
TÉCNICO ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO.
DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
ART. 563
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental em habeas
, no qual se discutia alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de
corpus
esclarecimentos periciais no incidente de insanidade mental.
2. A parte embargante sustenta omissão e obscuridade no julgado, sob o argumento de que não
teria havido enfrentamento específico de questões relativas à interpretação do laudo pericial, à
demonstração de prejuízo, à suficiência do contraditório técnico e à necessidade de
esclarecimentos complementares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou
obscuridade ao não enfrentar, de forma individualizada, as questões suscitadas pela defesa, bem
como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a suficiência da prova
pericial e a ocorrência de cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, constituem
art. 619
recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA55900719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3468d034-9820-4ae4-80e4-3a649accf1fa

5. O acórdão embargado apreciou de modo suficiente e fundamentado a controvérsia, afirmando
expressamente que o
§ 5o, inciso I, do Código de Processo Penal confere às partes mera
art. 159,
faculdade de requerer esclarecimentos aos peritos, sem afastar o poder-dever do magistrado,
como destinatário da prova, de indeferir diligências desnecessárias, impertinentes ou
protelatórias, desde que motivadamente.
6. As instâncias ordinárias reputaram o laudo pericial claro, coerente e suficiente, reconheceram
que o contraditório técnico foi assegurado mediante acesso ao exame, manifestação escrita e
formulação de quesitos, e consignaram a ausência de prejuízo concreto, à luz do
do
art. 563
Código de Processo Penal, de modo que a pretensão defensiva demandaria reavaliação da prova
pericial, incompatível com a via do
e, por decorrência, com o âmbito cognitivo
habeas corpus
do agravo regimental.
7. Não há omissão quando as questões suscitadas nos embargos de declaração se inserem na
linha argumentativa já enfrentada, sendo desnecessário que o julgador rebata, um a um, todos os
argumentos da parte, bastando que resolva a controvérsia de forma clara e fundamentada, como
ocorreu no acórdão embargado.
8. Inexiste obscuridade, pois o acórdão embargado explicitou de forma inteligível e linear as
razões pelas quais afastou o cerceamento de defesa e a necessidade de novos esclarecimentos
periciais, reconhecendo a suficiência do laudo, a regularidade do contraditório técnico, a
ausência de prejuízo concreto e a inviabilidade de reexame aprofundado da prova pericial em
.
habeas corpus
9. A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com as conclusões do
acórdão, buscando a reapreciação do mérito e da prova técnica, finalidade estranha à via estreita
dos embargos de declaração, ausente qualquer vício integrativo no
.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e
fundamentada a controvérsia, sendo desnecessário que o julgador rebata individualmente todos
os argumentos da parte, sobretudo se a pretensão recursal exige reavaliação de prova
incompatível com a via do
.
habeas corpus
2.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da suficiência da prova pericial nem
à reapreciação de matéria incompatível com a via do
.
habeas corpus
3. O
§ 5o, inciso I, do Código de Processo Penal confere às partes faculdade de requerer
art. 159,
esclarecimentos aos peritos, sem afastar a possibilidade de o magistrado indeferir, de forma
motivada, diligências desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, especialmente na ausência
de demonstração de prejuízo concreto exigida pelo
do mesmo diploma.
art. 563
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 5o, inciso I; CPP,
art. 619;
art. 159,
art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.235.623/SC,
Turma, DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. João
23/12/2025;
AREsp n. 2.013.144/SC,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 11/4/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3468d034-9820-4ae4-80e4-3a649accf1fa

Documento eletrônico VDA55900719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3468d034-9820-4ae4-80e4-3a649accf1fa

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1055810 - TO(2025/0467421-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: WELTON CARVALHO FERREIRA
ADVOGADOS
: PABLLO VINICIUS FELIX DE ARAUJO - TO003976
LARISSA MOURÃO PEREIRA - TO013304A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL EM
. INCIDENTE DE
HABEAS CORPUS
INSANIDADE MENTAL. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL REPUTADO CLARO, COERENTE
E SUFICIENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTRADITÓRIO
TÉCNICO ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO.
DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
ART. 563
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental em habeas
, no qual se discutia alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de
corpus
esclarecimentos periciais no incidente de insanidade mental.
2. A parte embargante sustenta omissão e obscuridade no julgado, sob o argumento de que não
teria havido enfrentamento específico de questões relativas à interpretação do laudo pericial, à
demonstração de prejuízo, à suficiência do contraditório técnico e à necessidade de
esclarecimentos complementares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou
obscuridade ao não enfrentar, de forma individualizada, as questões suscitadas pela defesa, bem
como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a suficiência da prova
pericial e a ocorrência de cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA55901050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:03
Código de Controle do Documento: 48e5e06a-41cf-4b6b-8051-3dbd528cd9ed

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, constituem
art. 619
recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.
5. O acórdão embargado apreciou de modo suficiente e fundamentado a controvérsia, afirmando
expressamente que o
§ 5o, inciso I, do Código de Processo Penal confere às partes mera
art. 159,
faculdade de requerer esclarecimentos aos peritos, sem afastar o poder-dever do magistrado,
como destinatário da prova, de indeferir diligências desnecessárias, impertinentes ou
protelatórias, desde que motivadamente.
6. As instâncias ordinárias reputaram o laudo pericial claro, coerente e suficiente, reconheceram
que o contraditório técnico foi assegurado mediante acesso ao exame, manifestação escrita e
formulação de quesitos, e consignaram a ausência de prejuízo concreto, à luz do
do
art. 563
Código de Processo Penal, de modo que a pretensão defensiva demandaria reavaliação da prova
pericial, incompatível com a via do
e, por decorrência, com o âmbito cognitivo
habeas corpus
do agravo regimental.
7. Não há omissão quando as questões suscitadas nos embargos de declaração se inserem na
linha argumentativa já enfrentada, sendo desnecessário que o julgador rebata, um a um, todos os
argumentos da parte, bastando que resolva a controvérsia de forma clara e fundamentada, como
ocorreu no acórdão embargado.
8. Inexiste obscuridade, pois o acórdão embargado explicitou de forma inteligível e linear as
razões pelas quais afastou o cerceamento de defesa e a necessidade de novos esclarecimentos
periciais, reconhecendo a suficiência do laudo, a regularidade do contraditório técnico, a
ausência de prejuízo concreto e a inviabilidade de reexame aprofundado da prova pericial em
.
habeas corpus
9. A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com as conclusões do
acórdão, buscando a reapreciação do mérito e da prova técnica, finalidade estranha à via estreita
dos embargos de declaração, ausente qualquer vício integrativo no
.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e
fundamentada a controvérsia, sendo desnecessário que o julgador rebata individualmente todos
os argumentos da parte, sobretudo se a pretensão recursal exige reavaliação de prova
incompatível com a via do
.
habeas corpus
2.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da suficiência da prova pericial nem
à reapreciação de matéria incompatível com a via do
.
habeas corpus
3. O
§ 5o, inciso I, do Código de Processo Penal confere às partes faculdade de requerer
art. 159,
esclarecimentos aos peritos, sem afastar a possibilidade de o magistrado indeferir, de forma
motivada, diligências desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, especialmente na ausência
de demonstração de prejuízo concreto exigida pelo
do mesmo diploma.
art. 563
Documento eletrônico VDA55901050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:03
Código de Controle do Documento: 48e5e06a-41cf-4b6b-8051-3dbd528cd9ed

Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 5o, inciso I; CPP,
art. 619;
art. 159,
art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.235.623/SC,
Turma, DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. João
23/12/2025;
AREsp n. 2.013.144/SC,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 11/4/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WELTON CARVALHO
contra o acórdão proferido nos autos do AgRg no HC n.
que negou
FERREIRA
1.055.810/SP,
provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do habeas
.
corpus
Em suas razões, a parte embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade
no julgado.
Alega, em síntese, que o acórdão embargado deixou de enfrentar argumento central
segundo o qual o Tribunal de origem teria atribuído ao laudo pericial conclusão que dele não
constaria, especialmente no ponto em que teria afirmado a preservação da capacidade de
autodeterminação do embargante, em suposta desconformidade com o conteúdo do exame
técnico.
Sustenta que demonstrou que o laudo pericial conteria inconsistências internas, pois,
ao mesmo tempo em que afastaria doença mental em sentido estrito, reconheceria perturbação
psíquica e indicaria comprometimento da capacidade de determinação do embargante, o que
demandaria esclarecimentos técnicos complementares.
Afirma que o pedido de esclarecimentos periciais não teria natureza protelatória, mas
se voltaria à elucidação de pontos técnicos relevantes para a aferição da imputabilidade penal,
tendo sido reiterado no agravo regimental sem o devido enfrentamento pelo acórdão ora
embargado.
Aponta obscuridade no julgado quanto às razões pelas quais se reputou suficiente o
laudo pericial, não obstante as alegadas ambiguidades e inconsistências suscitadas.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar omissão e
obscuridade no acórdão, com pronunciamento expresso sobre a alegação de que o Tribunal de
origem teria atribuído ao laudo pericial conclusão que dele não consta, bem como acerca da
demonstração de prejuízo, da suficiência do contraditório técnico, do enquadramento do pedido
de esclarecimentos periciais e dos fundamentos adotados para reputar suficiente o exame pericial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55901050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:03
Código de Controle do Documento: 48e5e06a-41cf-4b6b-8051-3dbd528cd9ed

Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal,
art. 619
constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se a sanar eventual obscuridade,
contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do
mérito da controvérsia.
No caso em exame, a parte embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso e
obscuro por não enfrentar, de forma específica, as formulações argumentativas individualizadas
na petição recursal, todas relacionadas à interpretação do laudo pericial, à suficiência da prova
técnica, à demonstração de prejuízo e à necessidade de esclarecimentos complementares.
A alegação, contudo, não procede.
O acórdão embargado apreciou de maneira suficiente e fundamentada a controvérsia
submetida ao órgão colegiado. Com efeito, nele se assentou, de forma expressa, que o
§
art. 159,
5o, inciso I, do Código de Processo Penal confere às partes mera faculdade de requerer
esclarecimentos aos peritos, sem afastar o poder-dever do magistrado, como destinatário da
prova, de indeferir diligências desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, desde que de forma
motivada.
Registrou-se, bem assim, que as instâncias ordinárias reputaram o laudo pericial
claro, coerente e suficiente, que o contraditório técnico foi assegurado mediante acesso ao
exame, manifestação escrita e formulação de quesitos, que não houve demonstração de prejuízo
concreto, nos termos do
do Código de Processo Penal, e que a pretensão defensiva
art. 563
demandaria reavaliação do conteúdo e da suficiência da prova pericial, providência incompatível
com a via do
e, por consequência, com o âmbito cognitivo do agravo regimental.
habeas corpus
Nessa medida, não há omissão a ser suprida.
As questões reiteradas nos embargos, inclusive aquelas desdobradas nos subitens do
pedido, estão compreendidas na fundamentação já adotada pelo acórdão embargado, porquanto
todas se inserem na mesma linha argumentativa relativa à interpretação do laudo pericial, à
suficiência da prova técnica, à configuração do contraditório e à alegada necessidade de
esclarecimentos complementares.
O fato de o julgado não ter examinado, de modo apartado, cada uma das formulações
apresentadas pela defesa não configura vício integrativo, uma vez que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pela parte, desde que a
controvérsia tenha sido resolvida de forma fundamentada, como ocorreu na espécie.
A orientação desta Corte é firme no sentido de que não há omissão quando a decisão
está suficientemente fundamentada, resolvendo a controvérsia com base nos elementos
essenciais ao julgamento, não sendo o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes.
Documento eletrônico VDA55901050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:03
Código de Controle do Documento: 48e5e06a-41cf-4b6b-8051-3dbd528cd9ed

A propósito, confira-se o seguinte precedente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. MULTA DO
§ 2o, DO
ART. 1026,
NCPC. AFASTAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
DO CPC. NÃO
ART. 1.015
CABIMENTO DO AGRAVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTA. PROVIDO EM
PARTE.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.
[...]
5. Recurso a que se dá provimento em parte.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.235.623/SC,
DJEN de
)
9/12/2025,
23/12/2025.

Também não se verifica obscuridade.
O acórdão embargado explicitou as razões pelas quais concluiu pela inexistência de
cerceamento de defesa e pela inviabilidade de acolhimento da pretensão defensiva na via eleita.
A
é inteligível e linear, pois se reconheceu a suficiência do laudo pelas instâncias
ratio decidendi
ordinárias, a regularidade do contraditório técnico, a ausência de prejuízo concreto e a
impossibilidade de reexame aprofundado da prova pericial em
.
habeas corpus
A discordância da parte embargante quanto a essas conclusões não traduz falta de
clareza do julgado, mas inconformismo com o resultado alcançado.
Por oportuno, confira-se, dentro outros, o seguinte precedente desta Corte:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EXAME
DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL NÃO SUPERADOS. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE
DE
OFENSA.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou retificar eventual erro material
existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA55901050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:03
Código de Controle do Documento: 48e5e06a-41cf-4b6b-8051-3dbd528cd9ed

2. Não configura vício de omissão a ausência de pronunciamento a respeito do mérito
recursal na hipótese em que não superados os requisitos de admissibilidade do
próprio recurso.
3. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna, existente
entre a fundamentação e a conclusão do julgado.
4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre
quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata
interpretação.
[...]
6. Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria
apreciada.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.013.144/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/4/2022,
11/4/2022.
Verifico, assim, que os presentes embargos pretendem renovar a discussão acerca da
leitura conferida ao laudo pericial, da suficiência da prova técnica, da caracterização do
contraditório e da demonstração de prejuízo, matérias já enfrentadas pelo órgão colegiado sob a
perspectiva compatível com os limites cognitivos do
.
writ
Não se prestam, todavia, os embargos de declaração a promover novo julgamento da
causa, ausente efetivo vício no
.
decisum
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55901050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:03
Código de Controle do Documento: 48e5e06a-41cf-4b6b-8051-3dbd528cd9ed

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0467421-3
HC 1.055.810 / TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009508520238272714 00018561220228272714 18561220228272714
9508520238272714
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PABLLO VINICIUS FELIX DE ARAUJO
ADVOGADO
: PABLLO VINICIUS FELIX DE ARAUJO - TO003976
ADVOGADA
: LARISSA MOURÃO PEREIRA - TO013304A
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: WELTON CARVALHO FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Importunação Sexual
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WELTON CARVALHO FERREIRA
ADVOGADO
: PABLLO VINICIUS FELIX DE ARAUJO - TO003976
ADVOGADA
: LARISSA MOURÃO PEREIRA - TO013304A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485<0501:416524@
2025/0467421-3 - HC 1055810 Petição : 2026/0023831-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:19:09
Código de Controle do Documento: 0DBBFDD7-97DA-493C-B649-E3B4D0A78475